Tribunal: TJMT
Processo: 1030780-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030780-16.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO - CPF: 059.896.976-43 (EMBARGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), ISABELA MARTINS MAIA - CPF: 088.238.616-67 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
PARTILHA. R
EGIME DE COMUNHÃO PARCIAL ALTERADO PARA SEPARAÇÃO TOTAL
.
EFEITOS
EX NUNC
.
DIREITO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ENTRE A DATA DO CASAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MODIFICATIVA
.
SUBROGAÇÃO
NÃO COMPROVADA
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a acórdão que afastou preliminar de inovação recursal e deu parcial provimento à Apelação para fixar prazo de 90 dias, contados da publicação, para desocupação de imóvel pela recorrida, com eventual cobrança de aluguel a ser intentada por ação própria. Opostos os aclaratórios, sustentou o embargante omissão quanto à sub-rogação de bens particulares na construção de benfeitorias, supostamente admitida pela embargada em depoimento. O STJ deu provimento ao Recurso
Especial, determinando o retorno dos autos para julgamento completo dos embargos, conforme art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

V
erificar se houve omissão do
aresto
quanto à análise da sub-rogação de bens particulares do embargante na construção de benfeitorias sobre imóvel objeto da partilha, com base em suposta confissão da embargada, nos termos do art. 374, II, do CPC.

III. Razões de decidir

O regime de bens inicial do casamento foi o de comunhão parcial, alterado para separação total apenas em 2015, com efeitos
ex nunc
, o que impõe o reconhecimento da comunicabilidade dos bens adquiridos e das benfeitorias realizadas anteriormente.

A alegada sub-rogação de bens particulares não se comprovou nos autos, sendo incontroverso que as benfeitorias ocorreram durante a constância da união.

A análise do conteúdo do depoimento pessoal da embargada não revela confissão inequívoca acerca da origem dos recursos, tampouco enseja conclusão distinta da firmada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca da sub-rogação de bens particulares na realização de benfeitorias em imóvel comum impede seu reconhecimento como bem exclusivo, devendo as benfeitorias
ser
partilhadas.

A alteração do regime de bens não retroage, sob pena de gerar perda de direitos já adquiridos e insegurança jurídica para o casal e/ou terceiros. E os imóveis ou benfeitorias realizadas a partir da data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença modificativa se comunicam.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,
afastou a preliminar de inovação recursal e
deu parcial provimento ao Recurso
para
determinar que a ré
desocupe o imóvel localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 3036, Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação do presente acórdão, e eventual cobrança de aluguel deverá ser efetuada em Ação própria.

O embargante alega
omissão no
julgado,
quanto a
sub-rogação de bens particulares na construção de benfeitorias sobre imóveis objeto de partilha.

Ressalta a ausência de exame no depoimento pessoal da embargada
, que teria reconhecido
que os valores

utilizados nas benfeitorias provinham da alienação de bens exclusivos
dele e, por isso, incomunicáveis.

O ED foi julgado no Id.

190919197
.

Inter
posto
Agravo Interno, o
STJ
deu provimento ao REsp
2600609/MT
,
“a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração”.

Após o retorno dos autos do STJ, as partes se manifestaram nos Ids

283229357
e
283634897
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante propôs Ação de Divórcio, julgada parcialmente procedente para determinar que

“os bens eventualmente adquiridos na constância do matrimônio a
título
oneroso devem ser partilhados entre os litigantes”
, e que
“a demandada procede a desocupação do imóvel no prazo máximo de 90 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, de modo que a cobrança de eventual aluguel deverá ser intentada por meio de ação própria”,
além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(Id
.
181260233
)
.

Interposta
Apelação,
o

acórdão, por unanimidade, afastou a preliminar de inovação recursal e deu parcial provimento ao Recurso para determinar que a ré desocupe o imóvel localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 3036, Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação do presente acórdão, e eventual cobrança de aluguel deverá ser efetuada em Ação própria
(Id
.

187998666
).

Contra
esse aresto
foram opostos
Embargos de Declaração
,

rejeitados
(Id
.

190919197
).

Contudo
,
i
nterposto Agravo Interno, o STJ deu provimento ao REsp 2600609/MT,
“a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração”

(I
d
.

251402196
).

Destacam-se trechos fundamentais do acórdão proferido no REsp, necessários à correta compreensão da extensão da análise determinada
:

“
Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença e deu parcial provimento ao apelo apenas para que a recorrida desocupasse o imóvel localizado em Rondonópolis. Com efeito obser
v
a
-
se que o Tribunal de origem ao concluir no sentido
da ausência
de
comprovação dos bens sub-rogados, deixou de analisar a controvérsia à luz do artigo 374, inciso II do Código de Processo Civil, apontado como violado já nas razões de apelação
. (...).
Com efeito, ausente manifestação do Tribunal a quo quanto à alegada

confissão
da recorrida quanto aos bens sub-rogados,
intransponível
o
óbice
para o conhecimento da matéria na via estrita do especial, em razão da ausência de prequestionamento e, sobretudo, sob pena de supressão de instância.

Ainda que as demais provas dos autos sejam suficientes para demonstrar que as benfeitorias são comunicáveis, no caso concreto, a alegação do então apelante tem

relevância no contexto probatório dos autos.

Assim, tendo a recorrente interposto o presente recurso por ofensa ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC, e em face
das questões suscitadas
, tenho como necessário o debate acerca de tal ponto. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão

relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC.

(...).
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de
declaração
”
.

Estabelecidas tais premissas
, passo ao julgamento dos
a
claratórios.

O embargante sustenta omissão do órgão julgador quanto à sub-rogação de bens particulares na realização de benfeitorias nos imóveis objeto da partilha, as quais a embargada teria admitido em seu depoimento.

As
partes contraíram matrimônio em 1o-11-2009, sob o regime de comunhão parcial de bens
, conforme certidão do
Cartório do Registro Civil e Notas da Comarca de
Ipiaçu
/MG (Id.

181255481
)
. Posteriormente
,
houve
alteração
para
o regime
separação total, por sentença
proferida em 10-6-2014 no processo n.0005705-36.2013.8.11.0003,
com trânsito em julgado no dia 27-1-2015

(certidão de casamento averbada, I
d
. 181255457)
.

Em audiência de instrução realizada em 28
—
6
-
2023, o autor declarou ter realizado benfeitorias no imóvel comercial, situado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 3036, Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis/MT, por meio de ampliações executadas em 2012, ainda sob o regime de comunhão parcial. Informou que vendeu imóveis adquiridos antes do casamento para custear a obra, com despesas estimadas entre R$ 270.000,00 e R$ 290.000,00 (Id. 181260218
e
Id.

181260217
).

Disse que
os imóveis foram adquiridos em 2009, antes do seu relacionamento
e que
as benfeitorias consistiram na construção de
um barra
cão
com cobertura e contrapiso, com paredes sem acabamento, e que se encontra alugado por R$ 15.000,00 (Id. 181260219). Acrescentou que as benfeitorias realizadas pelo inquilino são removíveis, mas as por ele efetuadas se incorporaram ao imóvel

(Id.

181260221
).

A embargada, em depoimento, confirmou o casamento sob comunhão parcial e posterior alteração em 2015.
Destacou
que o imóvel já era de propriedade do embargante, mas que
as
benfeitorias foram feitas durante o matrimônio, entre 2011 e 2013, para construção de prédio destinado à locação (Id. 181260221).

Quanto ao imóvel localizado na Rua Barão do Rio Branco, n. 4.223, Quadra 43, Lote 03, Loteamento Monte Líbano, em Rondonópolis/MT, a embargada relatou que o terreno foi adquirido antes do casamento, mas que, durante a união, construiu-se um posto de combustível no local
, denominado Sinal Verde
.
Argumentou
ter direito à valorização do bem e que os recursos utilizados para as benfeitorias resultaram da venda de veículos, lucros de negócios e empréstimos contraídos ao longo do casamento (Id. 181260222).

Registrou
ter conhecimento da venda de alguns imóveis para “tampar alguns buracos”,
pois as benfeitorias foram
, em sua maioria,
pagas pelos financiamentos

(Id.

181260223
).

Verifica-se
que o embargante não nega a realização das benfeitorias na constância da união, conforme registrado em audiência. Quanto à suposta confissão da embargada sobre a sub-rogação, observa-se referência à contratação de financiamentos para custear as obras.
Além disso
, não há prova de que a venda dos imóveis se destinou especificamente à realização das benfeitorias.

Importante esclarecer que
a alteração do regime de bens produz efeitos
ex nunc
, uma vez que sua retroatividade implicaria risco à segurança jurídica das relações patrimoniais entre os cônjuges e terceiros.

Dessa forma, a alegada sub-rogação não se encontra demonstrada, devendo as benfeitorias ser
e
m
partilhadas entre as partes.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1831120 SP 2019/0236087-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025